Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Processo : 0703916-92.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 181195369 dos autos originários n. 0716242-52.2022.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de sucessão processual da executada, aqui agravada, pelos seus sócios. Fundamentou o juízo a quo: Depois de dissolvida a sociedade limitada e promovida a sua liquidação, os sócios não a sucedem na relação processual, consoante se extrai da interpretação dos artigos 1.102, caput, 1.103, incisos IV e V, 1.105 e 1.110 do Código Civil. O término da liquidação implica na extinção da sociedade empresária e de todas as suas relações jurídicas, de maneira que, remanescendo débito, os sócios só poderiam ser alcançados após comprovado que, depois da extinção da empresa executada, com o encerramento por liquidação voluntária, ocorreu efetiva transferência de patrimônio da sociedade aos sócios. Deve ainda ser pleiteado por via do Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica, desde que alegada e demonstrada alguma das hipóteses presentes no artigo 50 do Código Civil. Portanto, considerando que o exequente não comprovou que os sócios da empresa executada tenham recebido qualquer montante relativo à dissolução da pessoa jurídica, indefiro o pedido de sucessão processual. À exequente para indicar bens do executado passíveis de passíveis de penhora e/ou manifestar-se sobre a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. A exequente-agravante sustenta que, extinta a pessoa jurídica executada, sua personalidade jurídica e capacidade processual são cessadas, sendo necessário o redirecionamento e alteração do polo passivo aos sócios liquidantes. Destaca não ser hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 133 a 137 do CPC, mas sim de habilitação dos sucessores, ou seja, dos sócios liquidantes, em conformidade com o art. 313, inc. I, art. 688, inc. I, e art. 689, todos do CPC. Pede a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de incluir os sócios liquidantes no polo passivo e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida. No entanto, em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como na hipótese dos autos, o deferimento da sucessão processual ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. A propósito, confira-se o aresto do eg. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (EREsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019. Grifado) No caso, a exequente-agravante apenas comprovou que houve a extinção por liquidação voluntária da pessoa jurídica executada (id. 178812256 na origem), sem, contudo, demonstrar a existência de patrimônio líquido positivo e a sua efetiva distribuição aos seus sócios. Destarte, ausente a probabilidade do direito. Além disso, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, regra nesta instância. No particular, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas determinou a indicação de bens passíveis de penhora e/ou manifestar-se sobre a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Contudo, a mera suspensão do processão não caracteriza urgência, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC). Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator